Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que comprove efetivamente a sua necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator